Tribunal: STF
Processo: RMS 37044
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 



    1. Agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.



    2. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º).



    3. Agravo não conhecido, por manifestamente inadmissível, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º).